Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. FINANCIAMENTO. TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO EM OUTROS AUTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.